Tribunal: STF
Processo: AI 712933
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL 2.387/01. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
   Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.